Tribunal: STF
Processo: ARE 1260365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Promoção por antiguidade. Preenchimento de requisitos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas do Plano de Cargos e Salários – PCS da categoria profissional. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.